Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716292-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. DO P. APELADO: E.D.J.B.F. Despacho 1. Processo redistribuído no dia 12/3/2021, em decorrência da aposentadoria da Relatoria originária, em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/2021, pág. 38, publicada em 5/3/2021). 2. Apelação cível interposta pelo E. do P. contra a sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por E.D.J.B.F., declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu o apelado do concurso de analista judiciário do TJPA (IDs no 19116058 e no 19116060 com cópia no ID no 19116061). 3. Sem preparo ante a isenção legal prevista no CPC, art. 1.007, § 1o. 4. Em contrarrazões (ID no 19116066), o apelado argui preliminares de deserção e de inépcia da apelação (págs. 3-6, item 2.2 e págs. 6-7, item 2.3). 5. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre as preliminares suscitadas. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Retire-se o sigilo do processo. Mantenham-se em segredo de justiça apenas o prontuário ou documentos médicos do apelado (CPC, art. 189, III). 8. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO